Tribunal: TJES
Processo: 0005731-67.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005731-67.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JANDERSON BENTO DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005731-67.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JANDERSON BENTO DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO DA PENA-BASE. MANUTENÇÃO DOS VETORES CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença que, após decisão do Conselho de Sentença, condenou o réu pela prática de homicídio duplamente qualificado (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima) e corrupção de menores (art. 121, §2º, I e IV do CP e art. 244-B, §2º da Lei 8.069/90). A pena total foi fixada em 19 (dezenove) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em regime inicial fechado. A defesa busca a redução da pena-base na primeira fase da dosimetria do crime de homicídio, requerendo o decote da valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a valoração negativa da culpabilidade, baseada em dívida de drogas de valor ínfimo, configura
bis in idem
em relação à qualificadora do motivo torpe e se é possível a manutenção do vetor por fundamento diverso; e (ii) saber se a idade da vítima (16 anos) e o sofrimento familiar extrapolam os efeitos normais do tipo penal para fins de negativação das consequências do crime.

III. Razões de decidir

3. No que tange à culpabilidade, reconhece-se que a fundamentação original confunde-se com o motivo torpe já utilizado para qualificar o crime, o que veda nova valoração sob pena de
bis in idem
. Contudo, aplica-se a técnica do reforço argumentativo para manter o vetor negativo, uma vez que a execução do crime com múltiplos golpes de faca, conforme consignado nos laudos de fl. 70 e fls. 106/119 dos autos físicos, causou intenso sofrimento à vítima antes do óbito, elevando substancialmente o grau de reprovabilidade da conduta.

4. A substituição de fundamentos em sede de recurso da defesa não configura
reformatio in pejus
, desde que a situação final do réu não seja agravada, o que ocorre com a manutenção do
quantum
da pena.

5. Quanto às consequências do crime, a menoridade da vítima, com 16 anos à época dos fatos, constitui elemento concreto que transborda os resultados ínsitos ao tipo de homicídio, autorizando o incremento da pena-base por interromper precocemente o ciclo vital de um adolescente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JANDERSON BENTO DO NASCIMENTO,
contra r. sentença que, mediante a soberana decisão do Conselho de Sentença, o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos I e VI, do Código Penal c/c art. 244-B, §2º da Lei 8.069/90, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 19 (dezenove) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, com regime inicial como sendo fechado.

Em suas razões, a defesa busca a revisão da primeira fase da dosimetria da pena do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e VI, do Código Penal, a fim de que sejam decotados os vetores da culpabilidade e das consequências do crime por suposta inidoneidade da fundamentação utilizada na sentença.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Em parecer de id.
19599161
, a Procuradora de Justiça Carla Stein se manifestou pelo parcial provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005731-67.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JANDERSON BENTO DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“
[...]
Noticiam os autos do inquérito policial, que serve de base a presente denúncia, que no dia 13 de março de 2019, por volta das 16h30min, na Avenida Muriaé, nº 782, bairro Nova Carapina II, nesta Comarca, o denunciado, agindo em comunhão de vontades e ações com o adolescente Luiz Pedro da Silva Rodrigues, v. "João da Égua", de forma livre, consciente e com
animus necandi
, concorreu para a prática do homicídio consumado em face da vítima Kayqui Ferreira Silva, atingido com facadas decorrentes da ação conjunta do denunciado e de seu comparsa, que lhe causaram as lesões que foram causa eficiente de sua morte, conforme descrito em laudo de exame cadavérico e diagramas de fls. 65/65-v.

Consta dos autos que a vítima era usuária de drogas, e havia comprado substâncias entorpecentes com o denunciado Janderson, na "Boca do Cirrose", pagando por elas com cédulas falsas, o que gerou prejuízo financeiro ao denunciado.

Diante disso, no dia dos fatos, o denunciado e o adolescente Luiz Pedro, previamente ajustados, se dirigiram a casa da vítima, na Rua Coronel Fabriciano, nº 37, bairro Nova Carapina II, com intuito de matá-la.

No local, os agentes chamaram pela vítima, que ao sair de casa para atende-los, foi surpreendida por golpes de faca efetuados pelo denunciado e seu comparsa.

Ato contínuo, a vítima tentou correr em busca de socorro, até que desfaleceu em frente a uma residência localizada na Avenida Muriaé, n'82, bairro Nova Carapina II, vindo a óbito.

Materialidade comprovada pelo laudo cadavérico (fls. 65), e autoria indicada principalmente pelos depoimentos testemunhais e pelo interrogatório do denunciado (fls. 56/56-v).

Por fim, o denunciado, ao praticar o delito em comento junto ao adolescente infrator Luiz Pedro da Silva Rodrigues, o corrompeu subsumindo sua ação ao delito formal (Súmula 500' do Superior Tribunal de Justiça) descrito no art. 244-B, § 2º da Lei 8.069/90.

DAS QUALIFICADORAS

Infere-se dos autos que o crime foi cometido pelo fato de a vítima ter comprado drogas com o denunciado, pagando com notas falsas, o que revela a motivação torpe do crime, eis que decorrente de vingança.

Presente também a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi surpreendida pela inesperada abordagem do denunciado, juntamente com o adolescente Luiz Pedro, em superioridade numérica (circunstância que garantiu a eles vantagem sobre a vítima), os quais passaram a lhe deferir golpes de faca, diminuindo as suas chances de esboçar reação de defesa. [...]”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos I e VI, do Código Penal c/c art. 244-B, §2º da Lei
nº
8.069/90, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 19 (dezenove) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, com regime inicial com sendo fechado.

Em suas razões, a defesa busca a revisão da primeira fase da dosimetria da pena do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e VI, do Código Penal, a fim de que sejam decotados os vetores da culpabilidade e das consequências do crime por suposta inidoneidade da fundamentação utilizada na sentença.

Pois bem.

Ao me debruçar sobre os autos, verifico que o acusado foi sentenciado à pena-base de 21 (vinte e um) anos e 09 (nove) meses de reclusão pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e VI, do Código Penal. Vejamos os verbetes assinalados na sentença:

“
1 — Do do crime de homicídio: art. 121, §2º, incisos I e IV do CP

a)
Culpabilidade:
É a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. Nessa esteira, verifico que o réu agiu com culpabilidade acima do normal, eis que, com o intuito de cobrar uma aventada dívida de drogas, no valor de R$50,00 reais, matou a vítima, um adolescente de apenas dezesseis anos que, ao que se denota dos autos, era usuário de drogas; b)
Antecedentes:
não há certidão cartorária neste sentido; c)
Conduta Social:
A conduta social do acusado, ao que se denota dos autos, não llhe desfavorece sendo uma pessoa trabalhadora; d)
Personalidade:
não há elementos para verificar a personalidade do acusado; e)
Motivos do crime:
O motivo do delito deve ser apreciado pelo Conselho de Sentença, razão pela qual deixo de valorar, evitando desta forma o bis in idem f)
Circunstâncias do crime:
Como já dito, havendo duas ou mais qualificadoras, é possível a utilização de uma delas para qualificar o delito e da(s) outra(s) para majorar a pena-base ou para agravar a reprimenda. Ressalta-se que tal entendimento não fere o artigo 68 do Código Penal, pois o objetivo último deste dispositivo ao prever as três etapas da dosimetria é estabelecer a reprimenda mais adequada ao caso concreto, em atenção ao princípio constitucional da individualização da pena, sendo certo que essa finalidade é melhor atendida se admitido a transposição da qualificadora, pois não se pode penalizar do mesmo modo as condutas duplamente qualificadas e aquelas nas quais incidiu apenas uma qualificadora. Nesse interim, ocorrendo duas qualificadoras, considero uma delas como circunstancias desfavorável, no caso, o recurso que dificultou a defesa da vítima; g) Consequências do crime: as consequências transbordam o tipo penal, eis que a vítima tinha apenas dezesseis anos de idade, ou seja, com uma vida inteira pela frente, deixando certamente uma família em prantos e uma mãe que chora a perda do filho tão novo; h)
Comportamento da vítima:
a vítima, ao que se denota dos autos, não teria contribuído para ocorrência do fato.”

Conforme já consignado, a irresignação da defesa reside na valoração negativa dos vetores da culpabilidade e das consequências do crime, o que passo a analisar.

Para fins do art. 59 do Código Penal, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu.

Nessa perspectiva, para a sua adequada valoração, devem ser levadas em consideração as especificidades do delito, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que o delito foi praticado, o que, no meu entendimento, não o fez corretamente o juízo
a quo
.

Isso porque, não obstante a reprovabilidade da conduta do acusado, que ceifou a vida da vítima, em razão de dívida de drogas por ela contraída, no valor de no valor de R$50,00 (cinquenta reais), entendo que tal circunstância se confunde com o próprio motivo do crime, já reconhecido como torpe pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri para qualificar o crime.

Embora no presente caso concorram duas qualificadoras, verifico que a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da
vítima
, sobressalente no presente caso, já foi valorada pela magistrada presidente para recrudescer a pena-base pelas circunstâncias do crime.

Assim, ao considerar que o delito restou qualificado justamente pela reprovabilidade da ação do acusado, motivada pela dívida de valor ínfimo ostentada pela vítima para o consumo de drogas, a utilização de tal fundamento para operar o incremento da pena-base pela culpabilidade revela indevido
bis in idem
.

Ainda, observo que a idade da vítima também já restou valorada para negativar as consequências do crime, sendo, inclusive, ponto de irresignação da defesa que será avaliado em sequência.

Apesar disso, valho-me da técnica do reforço argumentativo para manter negativa a culpabilidade, pois o acusado, ao praticar o crime com múltiplos golpes de faca, conforme consignado nos laudos de fl. 70 e fls. 106/119 dos autos físicos, causou intenso sofrimento à vítima antes do óbito, elevando, substancialmente, o grau de reprovabilidade da conduta.

Considerando o efeito devolutivo inerente ao presente recurso, não há que se falar em
reformatio in pejus,
pela revisão da circunstância judicial da culpabilidade, com a adoção de fundamento diverso para justificar a sua negativação, eis que ausente qualquer agravamento da reprimenda imposta ao acusado.

A valoração negativa da culpabilidade, portanto, subsiste sob este novo prisma, atendendo-se aos critérios de individualização da pena, previstos no artigo 59 do Código Penal.

Quanto ao vetor consequências do crime, reputado negativo em virtude da idade da vítima e do sofrimento causado à sua família, especialmente à sua genitora, igual sorte não assiste à defesa.

Apesar de a referência ao sofrimento da família da vítima não configurar, isoladamente, fundamentação idônea para revelar consequência que extrapola a normalidade do delito de homicídio, entendo que a prática do crime contra adolescente de 16 (dezesseis) anos de idade justifica o demérito conferido às consequências do crime. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. IDADE DA VÍTIMA (15 ANOS AO TEMPO DO FATO). MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

1. Deve prevalecer a orientação da Quinta Turma, no sentido da idoneidade da fundamentação, pois a tenra idade da vítima (menor de 18 anos) é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio, sendo apto, pois, a justificar o agravamento da pena-base, mediante valoração negativa das consequências do crime, ressalvada, para evitar bis in idem, a hipótese em que aplicada a majorante prevista no art. 121, § 4º (parte final), do Código Penal (AgRg no REsp 1851435/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/08/2020, DJe 21/09/2020).

2. O fato de a vítima, na hipótese, possuir, à época, apenas 15 anos de idade constitui, por si só, fundamento idôneo a exasperação da pena-base. Majoração da pena para 21 anos de reclusão, mantidas as demais cominações da condenação.

3. Agravo regimental provido.

(AgRg no REsp n. 1.904.091/PR, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª REGIÃO), Sexta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 7/6/2021.)

Desse modo, a menoridade da vítima constitui elemento concreto, apto a justificar a valoração negativa das consequências do crime,
estando
devidamente respeitados os critérios de individualização da pena, previstos no artigo 59 do Código Penal.

Por conseguinte, mantenho inalterada a pena fixada pelo juízo
a quo
.

Forte nesses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)